Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702300-62.2023.8.07.0018 APELANTE: EDILSON FAUSTINO DE ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelante para manifestação acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo apelado no prazo de 5 (cinco), em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator